Tribunal: TJPA
Processo: 0803108-15.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803108-15.2022.8.14.0051

APELANTE: MARCOS FRAGA FORTES, UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FRANCILDA SOARES FROES DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA PERÍCIA AFASTADOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais ajuizada pela parte autora contra médico e operadora de plano de saúde, em razão de alegado erro médico ocorrido durante procedimento cirúrgico realizado por profissional credenciado da cooperativa demandada.

Sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais.

Apelação interposta pelo médico, arguindo cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução, nulidade do laudo pericial por suposta falta de qualificação do perito, inexistência de erro médico e desproporcionalidade do valor indenizatório.

Apelação interposta pela operadora de plano de saúde, reiterando as preliminares do corréu, suscitando ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e excesso no valor da indenização.

Contrarrazões pela parte autora pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de audiência de instrução e julgamento; (ii) saber se há nulidade do laudo pericial em razão da formação técnica do perito; (iii) saber se ficou caracterizado o erro médico apto a gerar responsabilidade civil; (iv) saber se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A teor do art. 355, I, do CPC, é cabível o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas. A robustez do conjunto probatório, especialmente do laudo pericial, justifica a adoção do rito previsto, afastando a preliminar de cerceamento de defesa.
8. Quanto à alegada nulidade do laudo, o art. 465, §1º, I, do CPC exige notório conhecimento técnico do perito, não sendo obrigatória a especialização formal na área objeto da perícia. O laudo apresentado foi minucioso, claro e respondeu adequadamente aos quesitos, sendo complementado por esclarecimentos posteriores.
9. No mérito, comprovou-se, a partir da prova pericial, a existência de erro médico, consubstanciado em lesões permanentes decorrentes do procedimento cirúrgico e da ausência de adequada conduta pós-operatória, caracterizando culpa do profissional.
10. A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a ausência de vínculo contratual direto com a autora, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
11. Considerando os padrões jurisprudenciais do TJPA e o pedido subsidiário das partes, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Jurisprudência citada:
– “Inexiste cerceio de defesa quando o julgador considera suficiente a dilação probatória e decide a lide com base nos elementos então coligidos. Ainda, ao delimitar as provas necessárias, deve o magistrado indeferir ‘as diligências inúteis ou meramente protelatórias’ (art. 371, parágrafo único, do CPC/15).” (STJ - AREsp 2808871, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJEN 25/06/2025)
– “A ausência de especialização do perito não enseja, por si só, a nulidade da perícia, sendo suficiente que o profissional nomeado possua conhecimento técnico sobre a matéria e que o laudo seja coerente, claro e responda aos quesitos.” (STJ - AREsp 2705535, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ 29/08/2024)

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantida a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: “É válida a sentença que julga antecipadamente a lide quando os autos estiverem suficientemente instruídos; a ausência de especialização formal do perito não compromete, por si só, a validade da prova técnica; o erro médico e a omissão no acompanhamento pós-operatório ensejam responsabilidade civil do profissional e da operadora de plano de saúde; o valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 355, I; 371; 464, §1º; 465, §1º, I; 477
Código de Defesa do Consumidor: art. 14

Jurisprudência relevante citada

STJ - AREsp 2808871, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJEN 25/06/2025
STJ - AREsp 2705535, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ 29/08/2024

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e pelo médico MARCOS FRAGA FORTES contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação De Reparação Por Danos Morais Por Erro Médico, movida por FRANCILDA SOARES FRÓES DE ANDRADE.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no(s) Art.(s) 487, I, e 373, inciso I, ambos do NCPC/2015, e no Princípio da Razoabilidade, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na ação, para CONDENAR os réus ao pagamento, a título de indenização por Danos Morais, ao pagamento da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base em toda a fundamentação supra, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula Nº. 362 – STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (conforme Art. 398 do CC/2002 e Súmula Nº. 54 – STJ).

Sem custas pendentes. Se necessário, no entanto, à UNAJ para eventual procedimento de finalização.
CONDENO
, ainda, a(s) parte(s) vencida(s) a promover(em) o
PAGAMENTO
de
honorários sucumbenciais
, que ora fixo no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre a importância pecuniária global da condenação / proveito econômico obtido com a causa, nos termos do Art. 85, § 2º e incisos, do NCPC/2015, ficando, por outro lado, de tal ônus
dispensada se beneficiária da gratuidade de justiça
.

MANTENHAM-SE OS AUTOS ARQUIVADOS
durante o decurso do prazo recursal, ao tempo em que, com arrimo no Princípio da Razoabilidade, desde já
defiro eventual e superveniente pedido de desarquivamento dos autos
,
dispensando a respectiva cobrança de custas
– por restar também, desde logo,
deferido o benefício da gratuidade da justiça para este exato fim
, nos termos do Art. 3º, §5º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

Havendo recurso voluntário
, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, encaminhando-se, em seguida, os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (Art. 1.010, § 3º, CPC).

SERVE
o presente ato
COMO MANDADO
de
INTIMAÇÃO
/
CARTA PRECATÓRIA
/
OFÍCIO
.”

Inconformado, o primeiro apelante, MARCELO FRAGA FORTES, apresenta suas razões recursais ao, suscitando, em síntese preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por entender imprescindível a produção de prova oral, notadamente a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da autora, cuja ausência teria comprometido o contraditório e a ampla defesa, arguição de nulidade do laudo pericial, ao argumento de que o perito nomeado pelo Juízo não possuía especialização na área de cirurgia geral ou gastroenterologia, circunstância que, segundo sustenta, comprometeria a confiabilidade da prova técnica, no mérito, defende a inexistência de erro médico, aduzindo que a técnica empregada foi correta, que os riscos cirúrgicos estavam presentes, e que as intercorrências decorreram de complicações inerentes ao procedimento, e não de imperícia ou negligência profissional, impugna, ainda, o valor fixado a título de danos morais, reputando-o excessivo, desproporcional e desprovido de justa causa, requerendo a sua redução.

Por sua vez, a segunda apelante, UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpõe apelação, também sustentando, inicialmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pelos mesmos fundamentos já invocados pelo corréu, aduz, também, a nulidade da prova pericial, reiterando a crítica quanto à qualificação técnica do expert, suscita sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que a autora é beneficiária de plano de saúde contratado com a Central Nacional Unimed, inexistindo vínculo jurídico direto com a cooperativa regional, a qual apenas prestaria atendimento local, mediante compensação contratual entre as entidades, argumenta que não restou comprovado nexo causal entre o atendimento prestado e os danos experimentados pela parte autora, afirmando que eventuais complicações decorreram da natureza do procedimento cirúrgico, sem má prática médica ao final, assim como o corréu, pugna pela redução da verba indenizatória, reputando exacerbado o montante arbitrado na sentença.

A parte autora, ora apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

2.

Das Preliminares.

2.1. Cerceamento de defesa.

Os apelantes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo a quo julgou a lide antecipadamente, sem oportunizar a realização de audiência de instrução e julgamento.

Não assiste razão.

O Código de Processo Civil de 2015 adota o princípio da persuasão racional (art. 371), conferindo ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências probatórias inúteis ou protelatórias, sendo-lhe facultado proferir julgamento antecipado da lide sempre que os autos estiverem instruídos com provas suficientes ao deslinde da controvérsia.

Consoante o disposto no art. 355, I, do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

É exatamente o que se verifica no caso vertente. A controvérsia posta nos autos, erro médico decorrente de procedimento cirúrgico, foi inteiramente elucidada pelo conjunto documental e, principalmente, por
prova pericial robusta, técnica e elucidativa
, cuja higidez não foi comprometida.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a validade do julgamento antecipado em hipóteses similares:

“Inexiste cerceio de defesa quando o julgador considera suficiente a dilação probatória e decide a lide com base nos elementos então coligidos. Ainda, ao delimitar as provas necessárias, deve o magistrado indeferir" as diligências inúteis ou meramente protelatórias "(art. 371, parágrafo único, do CPC/15).”
(STJ - AREsp: 00000000000002808871, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 25/06/2025)

Nada há, pois, a reparar quanto ao rito processual adotado na origem.

2.2. Suposta nulidade da perícia

A alegação de nulidade do laudo pericial repousa no fato de o perito nomeado pelo Juízo não possuir especialização formal em cirurgia geral ou gastroenterologia.

Também essa preliminar deve ser rechaçada.

O art. 465, §1º, I, do CPC exige que o perito seja profissional de “notório conhecimento técnico” na matéria a ser periciada, não se exigindo titulação específica, mas sim
capacitação e idoneidade técnica comprovadas pela coerência metodológica, precisão e qualidade do parecer elaborado.

O laudo pericial judicial, elaborado pelo médico perito Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, apresenta-se não apenas suficiente, mas
profundamente técnico e minucioso
, apoiado em exame físico da paciente, análise laboratorial e confrontação com exames de imagem. Há harmonia diagnóstica entre os achados clínicos, bioquímicos e radiológicos, o que confere
confiabilidade científica ao resultado.

Ademais, o laudo foi acompanhado de parecer complementar, com esclarecimentos e resposta integral a todos os quesitos formulados pelas partes, sendo
admitido sem impugnação substancial no momento oportuno
(arts. 477 e 464, §1º, CPC).

A jurisprudência da Corte Superior é nesse mesmo sentido:

“A ausência de especialização do perito não enseja, por si só, a nulidade da perícia, sendo suficiente que o profissional nomeado possua conhecimento técnico sobre a matéria e que o laudo seja coerente, claro e responda aos quesitos.”
(STJ - AREsp: 2705535, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/08/2024)

Dessa forma, não há vício técnico a comprometer a validade da prova pericial judicial.

3.

Mérito.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito propriamente dito, cujo eixo central reside na verificação da responsabilidade dos réus, o médico MARCOS FRAGA FORTES e a operadora UNIMED OESTE DO PARÁ, pelos danos morais alegadamente suportados pela autora, em virtude de complicações pós-cirúrgicas graves.

O cerne da controvérsia é eminentemente fático-jurídico, demandando a interpretação integrada do conjunto probatório, sobretudo da prova pericial produzida nos autos, cuja robustez e clareza merecem especial destaque.

A autora foi submetida, no âmbito do plano de saúde fornecido pela UNIMED, a um procedimento de colecistectomia videolaparoscópica, intervenção cirúrgica minimamente invasiva, geralmente segura, indicada para retirada da vesícula biliar. Ocorre que, logo após o ato cirúrgico, ela passou a apresentar um quadro clínico de grande complexidade, cujos desdobramentos se revelaram permanentes e substancialmente debilitantes.

A perícia judicial, realizada por profissional regularmente nomeado pelo Juízo, atestou a presença de sequelas hepato-biliares crônicas, consistentes em lesão funcional das vias biliares, hepatomegalia, alteração significativa das enzimas hepáticas e bilirrubinas, presença de ascite, icterícia persistente e dor abdominal crônica. Exames de imagem complementares revelaram a necessidade de uma cirurgia corretiva de maior vulto, a hepatojejunostomia, a fim de restabelecer minimamente a drenagem biliar.

O perito foi categórico ao afirmar que tais alterações guardam relação direta com o procedimento realizado, não havendo nos autos qualquer outro elemento clínico, técnico ou documental que permita imputar o quadro a causa autônoma, superveniente ou estranha ao ato médico originário. Em suas palavras:

“Os resultados laboratoriais e de imagem guardam total sintonia com o exame físico pericial... comprovando comprometimento hepático e das vias biliares. Não posso conceber que tudo isso não guarde relação com o procedimento cirúrgico.”

Mais do que uma intercorrência transitória, a autora passou a conviver com uma condição de saúde debilitante, irreversível, que afeta diretamente sua qualidade de vida, sua mobilidade e, inclusive, sua dignidade. A descrição feita pelo perito durante o exame físico da paciente é eloquente:

“Constatamos uma autora espoliada; adotando posição antálgica para deambular e para sentar; face sofrível; tegumento bem escurecido; escleras oculares bem ictéricas; escoriações dispersas na pele por impregnação de hemossiderina; dor abdominal reflexa e fígado discretamente aumentado.”

Diante de tais elementos, é inafastável a conclusão quanto à existência de erro médico, em razão de imperícia na condução da cirurgia e, principalmente, negligência no acompanhamento pós-operatório, circunstâncias que impuseram à paciente um sofrimento físico e psíquico de ordem permanente.

A responsabilidade do médico, como se sabe, é subjetiva, sendo exigida a demonstração de culpa em uma de suas formas clássicas: negligência, imprudência ou imperícia. No presente caso, tanto a execução técnica da cirurgia quanto a ausência de suporte clínico subsequente evidenciam a presença de culpa profissional.

Já quanto à UNIMED OESTE DO PARÁ, a responsabilização decorre da natureza objetiva do vínculo estabelecido entre a operadora e a paciente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as cooperativas regionais que integram o Sistema UNIMED respondem solidariamente pelos atos dos médicos cooperados que prestam atendimento em sua rede credenciada, sendo irrelevante a ausência de contratação direta.

O serviço prestado, tal como constatado, foi defeituoso. Houve falha técnica no ato cirúrgico, ausência de diligência na abordagem pós-operatória e omissão em providências reparadoras adequadas. A consumidora, que confiou no sistema de saúde contratado, não obteve a segurança mínima que se espera de um serviço médico dessa natureza.

Por fim, a título de danos morais, é inegável que o sofrimento da autora extrapola os meros dissabores do cotidiano. Estamos diante de um quadro de dor física constante, limitações funcionais expressivas, desfiguração estética visível e, sobretudo, de frustração existencial causada por uma condição médica adquirida indevidamente. Nada disso pode ser negligenciado.

Todavia, atendendo ao pedido subsidiário formulado pelas partes recorrentes e considerando os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em situações análogas, mostra-se razoável a redução do valor da indenização moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que preserva a função reparatória e pedagógica da condenação, sem incorrer em excesso.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelações e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambas as apelações para MINORAR o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem atualizados monetariamente pelo índice IPCA-E a partir da data da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença, inclusive quanto à solidariedade da condenação e à verba honorária fixada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025